Tribunal: TCU
Processo: 021.148/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Verificar o cumprimento do Acórdão 563/2018-TCU-Plenário e do Acórdão 570/2019-TCU-Plenário, que trataram das deliberações proferidas no âmbito da FOC coordenada pela Secex/MT que avaliou a conformidade da execução do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) no Estado do Mato Grosso e de seu primeiro monitoramento.

Inteiro teor:
Acórdão 1012/2024-TCU-Plenário Considerando tratar-se de pedido de prorrogação de prazo, formulado pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar de Mato Grosso, para atendimento ao disposto no Ofício de Diligência 7.702/2024-TCU-Seproc, cuja ciência ocorreu em 21/03/2024; considerando que prazo inicialmente concedido teve como data limite para apresentação da resposta o dia 22/04/2024 (prazo de 30 dias), de acordo com o definido no subitem 9.1 do Acórdão 255/2024-TCU-Plenário ; considerando o parecer favorável da unidade instrutora (peça 52); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar a prorrogação de prazo por 60 dias, para cumprimento ao disposto no Ofício de Diligência 7.702/2024-TCU-Seproc, com encerramento do prazo ora concedido em 21/06/2024, independentemente de notificação da parte. 1. Processo TC- Processo 021.148/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários de Mato Grosso. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: Ricardo Antonio de Lamonica Israel Pereira (OAB-MT 14.679/O), representando Luiz Artur de Oliveira Ribeiro. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.